Tribunal: TJMT
Processo: 1007911-13.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007911-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO DE SOUZA - CPF: 173.091.821-20 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, acolheu a preliminar arguida pela parte requerida, para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal e, com efeito, julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, restando prejudicado o apelo.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA- LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – RECURSO PREJUDICADO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que, nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1007911-13.2018.8.11.0041

APELANTE
: ANTÔNIO PAULO DE SOUZA

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Paulo de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido contido na inicial consistente na pretensão do Apelante de promoção por preterição, nos termos da Lei nº. 10.076, de 31 de março de 2014, com a condenação no pagamento da diferença salarial.

Condenou a parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a Lei nº. 10.076/2014 modificou os critérios sobre a promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com a redução do interstício para a progressão na carreira, de soldado para cabo, de doze para nove anos; permanecendo o período de quatro anos para a promoção ao posto de 3º Sargento.

Assevera que, após o início da vigência da Lei nº 10.076/2014, o tempo de carreira do soldado da Polícia Militar de Mato Grosso alcançar, por antiguidade, a patente de 3º Sargento, passou a ser de apenas 13 (treze) anos de efetivo serviço, enquanto que os soldados da PMMT que ingressaram no serviço público antes da referida lei, como é o seu caso, precisam completar, no mínimo, 16 (dezesseis) anos de carreira para alcançar a mesma promoção, em clara afronta aos princípios da igualdade e razoabilidade, razão a qual ingressou com a ação judicial.

Afirma que, é plenamente cabível intervenção judicial contra exceções, injustiças e irregularidades perpetradas, permitindo -se que atos desta natureza sejam reexaminados pelo Poder Judiciário no desempenho de sua função constitucional de aplicar a lei.

Discorre, ainda, sobre a não ocorrência da prescrição.

Aduz que, a Lei nº 2.468/2010, estabelecia que o detentor da patente de Cabo poderia concorrer à promoção para 3º Sargento quando completasse doze anos de efetivo serviço, contudo, tal disposição não fora renovada na legislação em vigência.

Argumenta que, totalizando treze anos de serviço, faz jus à promoção ao cargo de 3º Sargento, sem prejuízo de indenização a título de dano moral e material.

Assim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso suscitou na contestação a prejudicial de prescrição, mas que não foi analisada na sentença pelo Juízo de Primeiro Grau.

Todavia, considerando que se trata de matéria de ordem pública, bem como que o artigo 1.013 do CPC dispõe que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, passo à análise da prejudicial de prescrição arguida pelo Apelado/Réu.

O Estado de Mato Grosso assevera que a presente ação foi distribuída em 28-3-2018, bem como que o Autor, policial militar transferido para a reserva no ano de 2012, visa a sua promoção a 3º Sargento da PMMT, sem indicar a partir de qual data ter havido a preterição.

Pois bem. Extrai-se dos autos que, o

Apelante/Autor ingressou nos quadros da polícia militar em 23-3-1981, servindo como soldado por mais de 21 (vinte e um) anos, com transferência a pedido para a Reserva Remunerada proporcional ao seu tempo de serviço em 9-5-2002, bem como que ajuizou a presente ação, pois entende fazer jus à promoção ao posto de 3º Sargento após o cumprimento do interstício de treze anos de tempo de serviço.

Ocorre que, a parte autora requer o reconhecimento de promoção depois de decorrido 16 (dezesseis) anos da data da inatividade.

Dessa forma, irrefutável que o ajuizamento da presente ação ocorreu extemporaneamente, quando já decorrido o prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32. Veja-se:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que na demanda na qual o servidor militar postula a retificação de ato de promoção, não há falar em prescrição de trato sucessivo, de modo que está sujeita à prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da ação. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. REFORMA DE POLICIAL MILITAR NO MESMO POSTO DE GRADUAÇÃO. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

I - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC."

II - Na origem, a parte autora ajuizou ação ordinária com valor da causa atribuído em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 20/5/2014, objetivando sua reforma no posto de Cabo PM com proventos integrais correspondentes ao posto imediato de 3º Sargento PM, acrescido de 5% do benefício funcional de auxílio-invalidez.

III - Impõe-se o afastamento da alegada violação imposta ao art.

535, II, do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015), quando integralmente apreciada a questão jurídica postulada, por meio do exame da matéria, inclusive dos argumentos apresentados pelas partes, que se mostraram relevantes ao deslinde da controvérsia, ou seja, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

IV - É cediço que o ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação.

V - Nessa linha, tem-se que esta Corte Superior possui entendimento firme de que, nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação.

VI - Na hipótese, considerando que o ato de reforma data de 1999 e que a presente demanda foi ajuizada somente em 2014, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito autoral.

VII - Recurso especial provido.

(REsp 1882350/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de ser válida a utilização da técnica da fundamentação
per relationem
, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como ocorreu no caso em análise.

2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, "nos casos em que se pretende rever ato de reforma de militar com sua promoção a um posto superior na carreira e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932" (REsp 1.670.558/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1420569/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. REVISÃO DO ATO DE INATIVAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. Inicialmente, em recurso especial, não cabe invocar violação à norma constitucional, razão pela qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à apontada ofensa aos arts. 1º, II, 5º, II, XXXV, XXXVI, LXXVIII e 142 da Constituição Federal.

2. No mais, o acórdão regional não diverge da jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "nos casos em que se pretende rever ato de reforma de militar com sua promoção a um posto superior na carreira e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932" (REsp 1670558/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1322358/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019).

Ante o exposto,
acolho
a preliminar arguida pela parte requerida, para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal e, com efeito, julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, restando
prejudicado
o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021